Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA DE EXODONTIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TERAPÊUTICA RECOMENDADA POR PROFISSIONAL COMPETENTE. NEGATIVA DE CUSTEIO. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. AgRg no AREsp 725.203/RJ.
2. Ante a constatação de que o valor arbitrado, em Instância Ordinária, a título de astreintes, guarda, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC, razoabilidade e proporcionalidade com a obrigação discutida nos autos, não merece acolhimento o anseio de minoração do alcance da aludida penalidade.
3. Recurso não provido.